Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708881-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANETE COSTA, MARIA IVANI DIAS RIBEIRO, MARIA IVANILDE SANTOS, MARIA IVONE AIRES BESERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 43303318, MARIA IVANETE COSTA ALVES e Outros, ora recorrentes, postulam a homologação do pedido de desistência do recurso, declarando-se extinto o processo sem resolução do mérito para os seguintes substituídos: MARIA IVANILDE DE SOUZA, MARIA IVANILDA VIEIRA DA SILVA, MARIA IVETE FERREIRA DE BRITO, MARIA IVONE DANTAS, MARIA IVONEIDE FERREIRA e MARIA IVANILDE FERREIRA ALVES, com o prosseguimento do feito com relação às demais apelantes. Do exame dos autos, verifica-se a existência de pedido de desistência da ação quanto à requerente IVANILDE FERREIRA ALVES (ID 43303309), pleito que sequer foi analisado na instância de origem, porquanto indeferida a petição inicial. Diante da manifestação da parte pela desistência do recurso, recebo a petição como pedido de desistência da ação. Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 485, inciso VIII, CPC, recebo o pedido de desistência do recurso como desistência da ação, com relação às exequentes: MARIA IVANILDE DE SOUZA, MARIA IVANILDA VIEIRA DA SILVA, MARIA IVETE FERREIRA DE BRITO, MARIA IVONE DANTAS, MARIA IVONEIDE FERREIRA e MARIA IVANILDE FERREIRA ALVES, e homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o processo sem resolução de mérito para as referidas partes. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador